Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-48.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812086-48.2021.8.14.0040

APELANTE: CLIFISSON DE MATOS FONTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. PERIGO COMUM CONFIGURADO. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de incêndio, previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de nulidade em razão da alegada quebra da cadeia de custódia e inidoneidade do local do crime; (ii) a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP; e (iii) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, com redimensionamento da pena. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia e a ausência de isolamento do local do crime acarretam nulidade da prova pericial; (ii) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de incêndio; (iii) saber se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, sob o argumento de que o imóvel estaria desocupado no momento do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não procede. A violação de procedimentos de preservação do local do crime não implica nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), o que não ocorreu no caso concreto.

4. O laudo pericial apontou limitações decorrentes da ausência de isolamento prévio e do lapso temporal entre o incêndio e a perícia, mas consignou que os vestígios remanescentes permitiram análise técnica confiável, sem comprometimento das conclusões periciais quanto à origem não natural do incêndio.

5. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo laudo pericial, por imagens constantes dos autos e pela prova testemunhal produzida em juízo, incluindo depoimento de policial militar que relatou a admissão extrajudicial do acusado acerca da prática do fato motivado por ciúmes.

6. Em crimes de incêndio, delito de perigo comum contra a incolumidade pública, exige-se a exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de número indeterminado de pessoas, circunstância verificada quando o incêndio ocorre em área residencial, com potencial de propagação do fogo para imóveis vizinhos.

7. A causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP incide quando o incêndio ocorre em casa habitada ou destinada à habitação. A circunstância de o imóvel estar momentaneamente desocupado não afasta a majorante, desde que destinado à moradia, como verificado na hipótese.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada. A pena-base foi estabelecida no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes com eficácia modificadora. Mantida a causa de aumento na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

9. Precedente reconhece que a provocação de incêndio em imóvel situado em área residencial configura perigo comum apto à caracterização do delito previsto no art. 250 do CP. (TJMG, Apelação nº 1.0000.00.192841-5/000, Rel. Des. Roney Oliveira).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 250, caput e § 1º, II, “a”; CPP, arts. 386, II, V e VII, 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação nº 1.0000.00.192841-5/000, Rel. Des. Roney Oliveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

CLIFISSON DE MATOS FONTE, inconformado com os termos da decisão que o condenou à pena de 04 anos de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 250, § 1°, II, a, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

O apelante argui a preliminar de nulidade em razão da alegada quebra da cadeia de custódia e inidoneidade do local do crime, eis que o laudo pericial teria reconhecido a ausência de isolamento e preservação da cena, com possível perda de vestígios, o que comprometeria a materialidade do delito. No mérito, sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria, afirmando que a condenação se baseou em depoimentos frágeis e em confissão extrajudicial, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP, e subsidiarimante requer a reforma na dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, sob o argumento de que o imóvel estaria desocupado no momento do incêndio, inexistindo, assim, perigo concreto a pessoas, com a consequente redução da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e inidoneidade do local do crime.

Não merece prosperar o pleito de nulidade,
data venia
.

Ressalto que se considera cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Porém, a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existirem outras provas capazes de levar à condenação do réu, como no presente caso.

Ademais, o laudo pericial, id-32379907, apontou que, apesar das limitações identificadas (o local não se encontrava isolado no momento da realização do exame e que houve decurso de tempo entre o incêndio e a perícia), foi possível proceder à análise técnica dos vestígios remanescentes, tendo o perito oficial consignado conclusões fundamentadas, sem comprometer a confiabilidade do laudo.

Ressalta-se que só há nulidade quando houver comprovação do prejuízo para a parte que a alega, em obediência ao princípio ‘pas de nullité sans grief’, art. 563 do CPP, o que não se vislumbra no presente caso.

A cadeia de custódia tem por objetivo garantir a integridade dos vestígios.
In casu
, a perícia atuou nos indícios estruturais e padrões típicos de propagação de fogo, não havendo comprometimento da confiabilidade da análise técnica. Desta forma, apesar de o local estar aberto no momento da realização da perícia, os elementos colhidos foram suficientes para comprovar a materialidade delitiva, restando comprovado que o fogo não decorreu de causas naturais.

A alegação do recorrente quanto à insuficiência de provas também não merece prosperar. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do laudo pericial, id-32379907, das imagens de id-27968582 e das provas testemunhais colhidas em juízo. A autoria, por sua vez, restou comprovada diante dos depoimentos das testemunhas Samuel Vieira Acioly e Odaildo Vicente da Silva, que afirmaram em juízo que o réu, após discussão com sua ex-companheira, se deslocou ao imóvel e provocou o incêndio.

A vítima Samuel Vieira Acioly afirmou em juízo, id-32379971, que “alugou a casa para a moça e o acusado brigou com ela e tocou fogo na casa; que queimou tudo e quando chegou lá estavam só as cinzas; que não sabe o nome de quem causou o incêndio mas que esta pessoa estava embriagada após o incêndio e estava andando por lá; que o nome da pessoa é o mesmo que o defensor público falou ‘CLIFISSON’; que as pessoas da rua estavam apontando o réu como o autor do incêndio.”

A testemunha PM Odaildo Vicente da Silva afirmou em juízo, id-32379969, que “foram acionados por populares e fizeram ronda e localizaram o acusado que afirmou que foi por ciúmes, que ateou fogo na cama e pegou fogo em toda a casa; que o conduziram à delegacia; que o imóvel estava parcialmente queimado; que lá morava a ex-esposa do acusado; que quando chegaram no local passaram a preservá-lo.”

O réu CLIFISSON DE MATOS FONTE afirmou em juízo, id-32379968, que “não se recorda de nada e prefere ficar calado.”

A palavra da vítima em casos de incêndio doloso, especialmente quando firme, coerente e corroborada por laudos periciais ou testemunhos, possui alto valor probatório. Ademais, o fogo gerou perigo concreto à vida, integridade física e patrimônio dos vizinhos, eis que o fogo se alastrou e destruiu a casa.

Como é sabido, o crime de incêndio, por ser delito de perigo comum, contra a incolumidade pública, exige, para sua tipificação, a efetiva situação de perigo para a vida, a integridade física ou o patrimônio de indeterminado número de pessoas, e não de uma pessoa determinada, o que ocorreu na espécie. Com efeito, tendo ocorrido em área residencial, onde as circunstâncias propiciavam o alastramento do fogo, o incêndio provocado pelo réu gerou a situação de perigo para diversas pessoas.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Eis o entendimento jurisprudencial:

Incêndio. Prova de perigo. Imóvel localizado em área residencial e rodeado de vizinhos. Ação dolosa. Apelo desprovido. - Age com inequívoco dolo aquele que, revoltado com o cônjuge, joga gasolina e ateia fogo na própria casa, localizada em área residencial, densamente povoada. O perigo a que foram expostas as residências vizinhas pode ser deduzido pela extensão do incêndio, constatável através dos danos causados ao imóvel incendiado, o qual, além dos bens internos, teve o telhado e paredes destruídos. (TJMG - Rel. Des. Roney Oliveira - Apelação nº 1.0000.00.192841-5/000).

A pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do CP, ao argumento de que o imóvel estaria desocupado no momento do incêndio, inexistindo perigo concreto a pessoas, não se sustenta, uma vez que o tipo penal se consuma se o incêndio é provocado em casa habitada ou destinada a habitação, como
in casu
que era destinada à residência da ex-companheira do réu. Portanto, não há que se falar em afastamento da causa de aumento.

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:
II - se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a habitação; (...).”

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 03 anos de reclusão e 10 dias multa, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da confissão extrajudicial, porém inaplicável diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II,
a
, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 4 anos de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, art. 33, § 2º, “c” do CP.

Por fim, mantenho a

conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, cujos termos serão definidos pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026